Tribunal: TJDFT
Processo: 0063842-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063842-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LUCIA GOMES DUTRA, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS RECORRIDO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, VERA LUCIA GOMES DUTRA DESPACHO Na petição de ID no 13320363, a recorrente/recorrida VERA LÚCIA GOMES DUTRA requer seja reconhecida a intempestividade do recurso especial interposto por EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, bem como que seja desconsiderada a reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial promovida pela certidão de ID no 13214123. Razão assiste à recorrente VERA LÚCIA GOMES DUTRA no tocante à desnecessidade de reabertura do prazo para contrarrazões aos recursos interpostos, uma vez que as partes já foram devidamente intimadas para a prática do referido ato processual, consoante certidões de ID no 12853170 – págs. 4-5. Assim, torno sem efeito a certidão de ID no 13214123. Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação ao recorrido EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS. Torno sem efeito a certidão de ID no 12853182 no tocante a recorrida VERA LÚCIA GOMES DUTRA, tendo em vista a apresentação de contrarrazões ao apelo especial no ID no 12853175. Com relação à tempestividade do recurso interposto por EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, tal pressuposto processual será analisado no momento oportuno. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007